Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Adicional de insalubridade. Pandemia da Covid-19 (coronavírus). Oficiais de justiça. Habitualidade: inexistência
É dispensável elaborar estudo técnico para caracterizar e classificar graus de insalubridade, se as atividades desempenhadas por oficiais de justiça em locais de alto risco não se enquadram no conceito de habitualidade para fins de pagamento do adicional respectivo. Recurso administrativo não provido.